Tribunal: TJDFT
Processo: 0717495-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime com fundamento no decurso do prazo decadencial de seis meses para a propositura da ação penal privada, referente a crimes de injúria e calúnia supostamente praticados em grupo de WhatsApp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial de seis meses deve ser contado a partir da data de homologação do boletim de ocorrência ou do momento em que a parte querelante teve ciência dos fatos; e (ii) estabelecer se a homologação do boletim de ocorrência pode suspender ou interromper o prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo decadencial de seis meses, previsto no art. 103 do Código Penal, deve ser contado a partir do momento em que a parte querelante teve ciência da autoria delitiva, não havendo possibilidade de prorrogação ou suspensão.
4. A homologação do boletim de ocorrência não interrompe nem suspende o prazo decadencial, uma vez que este é preclusivo e insuscetível de causas modificadoras.
5. A queixa-crime foi ajuizada fora do prazo legal, configurando-se a decadência, e, portanto, a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo decadencial de seis meses para o oferecimento da queixa-crime conta-se a partir do momento em que o querelante toma ciência da autoria do fato criminoso.
2. A homologação do boletim de ocorrência não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 103 e 107, IV; CPP, art. 38.